Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-17.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800389-17.2023.8.14.0054

APELANTE: JOSE PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800389-17.2023.8.14.0054

AGRAVANTE: MBM SEGURADORA S/A

AGRAVADO: JOSÉ PEREIRA DE SOUSA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por MBM Seguradora S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação apenas para determinar que a restituição do indébito ocorresse de forma simples, nos termos da modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, bem como deu parcial provimento ao apelo da parte autora para reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A e condená-lo solidariamente com a seguradora, mantendo a indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. A agravante sustentou a regularidade da contratação do seguro, a impossibilidade de restituição dos valores descontados e a inexistência de dano moral indenizável. O agravado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão agravada e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve comprovação válida da contratação do seguro apta a legitimar os descontos realizados em benefício previdenciário; (ii) se subsiste o dever de restituição dos valores descontados e de indenização por danos morais; e (iii) se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em razão do caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, competindo à fornecedora comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A agravante não apresentou instrumento contratual assinado nem qualquer outro elemento idôneo apto a demonstrar manifestação inequívoca de vontade do consumidor, sendo insuficiente a mera alegação de existência de apólice ativa para legitimar os descontos efetuados.

5.

A ausência de contratação válida torna indevida a cobrança realizada sobre benefício previdenciário, impondo-se a restituição dos valores descontados, a fim de evitar enriquecimento ilícito da fornecedora, nos termos do art. 884 do Código Civil.

6.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

7.

A instituição financeira responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos da teoria da cadeia de fornecimento e da Súmula 479 do STJ.

8.

Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, especialmente diante da vulnerabilidade da parte consumidora, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

9.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 1.500,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

10.

O agravo interno limitou-se à reiteração de teses já analisadas e rejeitadas, sem apresentação de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, evidenciando intuito meramente protelatório.

11.

Configurada a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo Interno conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática agravada.

13.

Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação válida da contratação de seguro torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário, impondo a restituição dos valores cobrados.”

“2. A restituição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, ocorrendo de forma simples quando ausente hipótese autorizadora da devolução em dobro.”

“3. Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, em razão da natureza alimentar da verba e da vulnerabilidade do consumidor.”

“4. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente e protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 1.021, § 4º; CDC, arts. 6º, VIII; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; TJPA, Apelação Cível 08005563920208140054, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.04.2025; TJPA, Apelação Cível 08003204820248140054, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 04.08.2025; TJPA, Apelação Cível 08147089620238140051, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 09.09.2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como para condenar a Agravante, MBM SEGURADORA S/A, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em favor do Agravado, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 34045641) interposto por
MBM SEGURADORA S/A
contra a decisão monocrática de minha lavra (Id.33358562), que deu parcial provimento ao apelo da MBM, apenas para confirmar que a restituição do indébito deveria ocorrer de forma simples, e não em dobro, em linha com a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), bem como deu parcial provimento ao apelo do autor para reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e condená-lo solidariamente com a MBM, com base na teoria da cadeia de fornecimento do CDC e na Súmula 479/STJ, além de manter o valor da indenização por danos morais em R$ 1.500,00, por considerá-lo adequado e proporcional.

A Agravante, MBM SEGURADORA S/A, interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese: a) A legalidade da contratação do seguro, afirmando que o Agravado anuiu com os termos e teve ciência das coberturas; b) A impossibilidade de restituição dos prêmios, pois o Agravado esteve coberto pelo seguro durante a vigência do contrato, e a devolução configuraria enriquecimento sem causa; c) A inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e a ausência de comprovação de dano
in re ipsa
. Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que seus pedidos sejam acolhidos.

O Agravado apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos da Agravante, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática e requerendo a condenação da Agravante ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - RELATOR

Conheço do recurso, por ser cabível, tempestivo e preencher os demais pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da decisão monocrática que reconheceu a falha na prestação do serviço pela Agravante, a responsabilidade solidária da instituição financeira e a ocorrência de danos morais.

A Agravante busca a reforma da decisão, repisando, em suma, os mesmos argumentos já analisados e rechaçados tanto na sentença quanto na decisão monocrática.

O recurso, adianto, não merece provimento.

A Agravante insiste na tese de que a contratação do seguro foi regular. Contudo, como bem destacado na decisão agravada, a relação jurídica é de consumo, e o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – no caso, a prova da contratação válida – recaía sobre a fornecedora, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

A Agravante falhou em apresentar instrumento contratual devidamente assinado ou qualquer outro meio idôneo que comprovasse a manifestação de vontade inequívoca do consumidor. A simples alegação de que a apólice estava ativa, sem a prova da adesão, é insuficiente para legitimar os descontos.

A ausência de contrato válido torna a cobrança indevida, sendo a restituição dos valores uma consequência lógica para evitar o enriquecimento ilícito da Agravante, conforme o art. 884 do Código Civil. A decisão monocrática já se posicionou de forma favorável à Agravante ao determinar a restituição na forma simples, alinhando-se à jurisprudência consolidada do STJ. Portanto, não há o que reparar neste ponto.

Este Egrégio Tribunal, já pacificou o entendimento sobre todos esses pontos. Cito, a título de exemplo, recentíssimo julgado:

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação
cível. Seguro não contratado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Ônus da prova da instituição financeira. Inexistência de relação contratual. Restituição simples dos valores descontados. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e PEDRO DOS ANJOS contra sentença que declarou a inexistência de contrato de seguro, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a prescrição da pretensão autoral; (ii) definir a responsabilidade da seguradora pelos descontos indevidos e a forma adequada de restituição dos valores cobrados; (iii) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III.
Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à hipótese é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC, sendo contados a partir do último desconto indevido. Como a ação foi proposta antes do transcurso desse prazo, a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição.

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, impondo-se à seguradora o ônus da prova quanto à regularidade da contratação.

5. A seguradora não apresentou documentos hábeis a comprovar a anuência do autor na contratação do seguro, tampouco demonstrou a regularidade dos descontos efetuados, violando o disposto no art. 6º, VIII, do CDC.

6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, incluindo fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias.

7. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado no EAREsp 600663/RS do STJ, salvo para descontos realizados após 30/03/2021, que devem ser devolvidos em dobro.

8. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, em razão do impacto direto na subsistência do consumidor. Entretanto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização deve ser reduzido de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00.

IV.
Dispositivo e tese

9. Apelação da COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL parcialmente provida para: (i) determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, salvo para descontos posteriores a 30/03/2021, que devem ser restituídos em dobro; (ii) reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

10. Apelação de PEDRO DOS ANJOS desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de seguro impõe a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados. 2. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, salvo para descontos realizados após 30/03/2021, que devem ser devolvidos em dobro, nos termos do EAREsp 600663/RS. 3. O desconto indevido sobre benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo o valor da indenização fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14, §3º, II; 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e 479; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; TJPA, Apelação Cível 0800440-71.2020.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 16.04.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005563920208140054 26091748, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No que tange a condenação em danos morais, a Agravante alega que os fatos configuram mero dissabor. Contudo, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário – verba de natureza alimentar – configuram
dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Atinge-se diretamente a dignidade do consumidor, pessoa idosa e vulnerável, que se vê privada de parte de seus proventos essenciais à sua subsistência por uma cobrança para a qual não deu causa. A conduta da Agravante ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento cotidiano.

A decisão monocrática, ao manter a condenação em R$ 1.500,00, já sopesou a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor cumpre as funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo motivo para sua exclusão ou redução.

No mesmo sentido, colaciono decisão desta 1
ª Turma de Direito Privado
:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DA SEGURADORA E DO AUTOR DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por Pedro Manoel da Silva contra Bradesco Seguros S.A., visando à declaração de inexistência de vínculo contratual referente a “Seguro Superprotegido”, à devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício do INSS, à indenização por danos morais e à obrigação de cessar os descontos.

2. Sentença julgou procedente o pedido, fixando indenização por danos morais em R$ 1.500,00 e determinando a restituição em dobro do valor de R$ 219,78.

3. Apelação da ré pleiteando improcedência da ação, ou, subsidiariamente, redução das condenações. Apelação do autor pleiteando majoração dos danos morais e alteração da correção monetária e dos juros.

II. Questões em discussão

4. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve contratação válida do seguro objeto da lide;
(ii) se os descontos foram indevidos e se há direito à restituição em dobro;

(iii) se configurado o dano moral indenizável;
(iv) se o valor da indenização deve ser majorado;
(v) se a correção monetária e os juros devem observar critérios diversos da sentença.

III. Razões de decidir

5. Trata-se de relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC, conforme Súmula 297/STJ.

6. Reconhecida a hipossuficiência do autor e determinada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). A seguradora não apresentou qualquer comprovação da contratação do seguro.

7. A ausência de contrato válido justifica a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos e a restituição em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme interpretação do STJ no EAREsp 600.663/RS.

8. Configurado o dano moral in re ipsa em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário sem contratação, nos termos da jurisprudência do STJ (Ag 1.379.761).

9. O valor da indenização foi fixado de forma proporcional à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade e da reparação suficiente.

10. Correção monetária pela taxa SELIC desde a fixação judicial, suficiente por englobar juros e atualização, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação de contratação válida de seguro justifica a declaração de inexistência de débito, a cessação dos descontos e a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, cuja reparação deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII, 39, III, 42, parágrafo único, 27; CPC, arts. 355, I, 487, I; CC, arts. 389, 406, parágrafo único e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Ag 1.379.761; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24.02.2022; STJ, Súmula 297 e Súmula 54.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003204820248140054 29110733, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Por fim, o Agravado, em contrarrazões, pleiteia a aplicação da multa por recurso protelatório.

O art. 1.021, § 4º, do CPC, dispõe que, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

No presente caso, o agravo interno se limita a reiterar teses já exaustivamente analisadas e que contrariam jurisprudência dominante, sem apresentar qualquer argumento novo ou fato relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Tal conduta evidencia o intuito meramente protelatório do recurso, que visa apenas a postergar o cumprimento da decisão judicial.

Dessa forma, a aplicação da multa é medida que se impõe, a fim de coibir o uso abusivo do direito de recorrer e prestigiar os princípios da boa-fé processual e da razoável duração do processo.

No mesmo sentido tem se posicionado esta E. Corte de Justiça:

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Interno. Cartão de Crédito Consignado com RMC. Falha no dever de informação. Vício de consentimento. Nulidade contratual. Repetição do indébito. Dano moral. Multas processuais. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Recurso conhecido e improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está centrada nas seguintes questões:

(i) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, em especial diante da ausência de consentimento expresso e informação clara ao consumidor;

(ii) saber se é legítima a utilização do julgamento monocrático nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC;

(iii) saber se é cabível a condenação do agravante ao pagamento das multas previstas nos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, no sentido de que é nulo o contrato de cartão de crédito consignado com RMC quando não houver demonstração inequívoca de ciência e anuência do consumidor quanto à modalidade contratada.
4. A falha no dever de informação caracteriza vício de consentimento, tornando nulo o negócio jurídico, nos termos do art. 6º, III, e art. 14 do CDC.
5. Demonstrada a cobrança indevida e a má-fé do fornecedor, cabível a restituição em dobro dos valores descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como a fixação de indenização por danos morais diante do prejuízo à parte consumidora, idosa e hipervulnerável.
6. Regular a utilização do julgamento monocrático, porquanto a decisão está em consonância com jurisprudência dominante (art. 932, IV, "a", do CPC).
7. Os embargos de declaração opostos anteriormente revelaram-se manifestamente protelatórios, justificando a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

8. O presente agravo interno revela-se igualmente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“É nulo o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) celebrado sem prova cabal da ciência e anuência do consumidor, especialmente quando este é idoso e hipervulnerável, configurando falha no dever de informação e prática comercial abusiva.”

“A interposição de agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação da multa de que trata o art. 1.021, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 932, IV, “a”; 1.026, § 2º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.515.804/RS; TJPA, ApCív 0005451-58.2019.8.14.0039.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08147089620238140051 30017902, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos e pelos precedentes desta Corte ora colacionados.

Ademais, em razão da manifesta improcedência do recurso, e com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC e na jurisprudência deste Tribunal, condeno a Agravante,
MBM SEGURADORA S/A
, ao pagamento de multa no percentual de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
em favor do Agravado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026